Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719748-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDA: MAPEMA PRODUÇÕES &amp; EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. - Na hipótese, colacionou-se o Termo de Assunção de Dívida com a concordância da parte devedora, cujo instrumento não registrou qualquer ressalva clara e expressa de que o termo somente se trataria de mera autorização de dívida. Portanto, e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, aplicável as regras do Código Civil, não se vislumbra a ilegitimidade passiva invocada à luz da Lei 9096/1995. Sentença Cassada. - Não se mostra possível prosseguir no julgamento e apreciação do mérito, uma vez que, com a oposição de embargos, abre-se aos litigantes a faculdade de instrução processual quanto as teses ventiladas pelo réu/embargante. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA. O recorrente aponta violação aos artigos 29, §§3o e 4o, da Lei 9.504/1997 e 15-A da Lei 9.096/1995, sustentando sua ilegitimidade processual, diante da impossibilidade de assunção de dívida de campanha municipal pelo diretório nacional do partido. Ressalte-se que o STJ anulou a decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo recorrente e determinou o retorno dos autos a este egrégio Tribunal para nova apreciação do aludido recurso. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120 (ID Num. 57595963 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, §§3o e 4o, da Lei 9.504/1997 e 15-A da Lei 9.096/1995. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “uma vez que o órgão nacional se comprometeu a liquidar a dívida, atraiu para si essa obrigação, de modo que não pode agora escusar-se do pagamento e sob o argumento de que autorizou tão somente a assunção da dívida ou que a responsabilidade seria exclusiva do órgão estadual ou municipal” (ID 20184165, pág.3). De modo que, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado do recorrente, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017